Tribunal: TJDFT
Processo: 0741821-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741821-73.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BYRON VINICIUS COQUEIRO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE DEFERIU O APROVEITAMENTO DA FIANÇA PARA QUITAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PREFERÊNCIA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DA MULTA. INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora o artigo 336 do Código de Processo Penal não estabeleça uma ordem para a destinação dos valores recolhidos a título de fiança, mostra-se correto determinar o pagamento prioritário das custas processuais e da multa, uma vez que o interesse público deve prevalecer sobre o interesse particular do sentenciado em quitar a prestação pecuniária que lhe foi imposta. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para determinar a utilização da fiança paga pelo recorrido no pagamento prioritário das custas processuais e da multa. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 336, caput, do Código de Processo Penal, e 76 do Código Penal, sustentando que, inexistindo ordem legal de preferência para a utilização da fiança, cabe ao juiz da execução penal, em cada caso, definir as prioridades, e, na hipótese dos autos, razoável seria iniciar pelo pagamento da prestação pecuniária, tendo em vista ser a pena mais grave. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 336, caput, do Código de Processo Penal, e 76 do Código Penal, porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confiram-se: HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CÂMBIO DESLIGO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EVASÃO DE DIVISAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. FIANÇA. VALOR EXCESSIVO. IRRAZOABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA [...] 4. O Código de Processo Penal determina que, para a fixação da fiança, sejam levadas em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento. 5. Ainda que o dinheiro sirva também ao pagamento da indenização do dano causado pelo ilícito (art. 336 do CPP), os critérios mencionados no art. 326 da lei adjetiva devem ser observados. [...] (HC 476.465/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 8/3/2019). PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FIANÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PREVISÃO LEGAL. ART. 336 DO CPP. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. À luz do art. 336 do Código de Processo Penal, o valor pago a título de fiança será utilizado para o pagamento das custas processuais, indenização do dano, prestação pecuniária e multa. 2. Admite-se a utilização do valor prestado a título de fiança para pagamento da prestação pecuniária, descontados os encargos previstos no art. 336 do CPP. Precedente. 3. Recurso especial improvido. (REsp 1744771/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/10/2018). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp 1892631/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/12/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016